Tribunal: STF
Processo: HC 231872
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “BRUNO DA SILVA NASCIMENTO alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no HC n. 0001421-55.2020.8.14.0035.



    Nesta Corte, o impetrante pleiteia a declaração de nulidade da audiência de instrução, uma vez que o réu não compareceu ao ato processual justificadamente e o defensor não tinha poderes para renunciar o direito de presença do acusado.



    Busca também a revogação da custódia cautelar do agente, ainda que mediante a fixação de medidas alternativas, ao argumento de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 72-84).



    Decido.



    Inicialmente, observo que o pedido de liberdade não pode ser apreciado por esta Corte Superior, haja vista que não foi submetido à prévia análise do Tribunal estadual, o que não se pode admitir, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância.



    Quanto à alegação de nulidade pela ausência do réu na audiência de instrução, a Corte local se pronunciou assim (fl. 50, grifei):



    Após acurada análise dos autos verifico que o writ não merece ser conhecido, pois não se observa ilegalidade patente a ser atacada por esta via recursal, que é de cognição sumária e não comporta dilação probatória.



    Ademais, adiro ao entendimento, preponderante nos Tribunais Superiores, de que a não-apresentação de réu preso em audiência de inquirição de testemunha constitui nulidade relativa, que requer a demonstração do efetivo prejuízo, sendo que esta deve ser arguida em momento oportuno, concomitantemente com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação do ato.



    No caso, tem-se que a defesa, devidamente constituída para representar o então réu, ora paciente, foi intimada e estava presente ao ato, tendo, na condição de seu representante legal, concordado com a realização do ato, apesar da ausência do réu, não restando demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto, até porque se existente este seria por ato da própria Defesa que possuía poderes para tal.



    Ressalto ainda que tal matéria, nulidade da audiência de instrução, ainda que a ocorrência desta tenha se dado com a aquiescência da defesa, deveria ter sido aduzida em alegações finais e também na petição de apelação, já interposta, não cabendo sua alegação, como já ressaltado, por esta via.



    A despeito de o Tribunal a quo haver afirmado que o habeas corpus não comportava conhecimento, verifico que a tese defensiva foi apreciada, razão pela qual passo a analisar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o direito de presença – como desdobramento da autodefesa (que também comporta o direito de audiência) – assegura ao réu a possibilidade de acompanhar os atos processuais, sendo dever do Estado facilitar seu exercício.



    Sobre o tema, a lição de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 423): ‘quando o ato processual e o comportamento do acusado, em audiência, puder gerar as situações descritas na Lei, de temor, constrangimento ou de sentimento de humilhação à testemunha, dever-se-á recorrer ao amargo recurso de retirada do acusado da sala.’



    O direito de presença, ao contrário do que afirma o impetrante, não configura direito indisponível e irrenunciável do réu, de modo que o não comparecimento do acusado preso às audiências não pode ensejar, por si só, a declaração da nulidade absoluta do ato, dada a imprescindibilidade da comprovação do prejuízo e de sua arguição no momento oportuno.



    [...]



    A par dessas premissas, reconheço o acerto do acórdão impugnado. Deveras, não há nulidade decorrente da ausência do réu na audiência de instrução, tanto porque a defesa técnica concordou com a prática do ato sem o acusado, como também por não ter a parte arguido a aduzida ilegalidade no momento oportuno e por não haver demonstrado prejuízo.



    A teor da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, ‘eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos’ (AgRg no REsp n. 1.594.256/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2017).



    Menciono ainda a regra processual prevista no art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.” (doc. eletrônico 13; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se igualmente:



    “A CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO, QUE NÃO DEU CAUSA [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator